Tribunal: TJES
Processo: 5000390-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
50
00390-42.2022.8.08.0024

APELANTE:
MARA CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS E JOSÉ AUGUSTO BERMUDES MATTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO
– AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA INDEVIDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
.

1.
A
sentença homolog
ou
o reconhecimento d
e
procedência do pedido
deduzido
pelos autores
e extinguiu o processo com resolução de mérito
, contudo, deixou de condenar o embargado ao pagamento das verbas
decorrentes da sucumbência
.

2.
Proferida sentença

com fundamento em
reconhecimento do pedido
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu.

4.
Como
o apelado além de reconhecer a procedência do pedido, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida promovendo a retirada da averbação monitória que os apelantes pretendiam desconstitui
r
, aplica-se
à hipótese
o disposto no art. 90, § 4º, que prevê que os honorários serão reduzidos pela metade.

3.
Recurso
provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 10 de fevereiro de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARA CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
50
00390-42.2022.8.08.0024

APELANTE:
MARA CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS E JOSÉ AUGUSTO BERMUDES MATTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
–
EMBARGOS DE TERCEIRO
– AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA INDEVIDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
.

1.
A
sentença homolog
ou
o reconhecimento d
e
procedência do pedido
deduzido
pelos autores
e extinguiu o processo com resolução de mérito
, contudo, deixou de condenar o embargado ao pagamento das verbas
decorrentes da sucumbência
.

2.
Proferida sentença

com fundamento em
reconhecimento do pedido
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu.

4.
Como
o apelado além de reconhecer a procedência do pedido, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida promovendo a retirada da averbação monitória que os apelantes pretendiam desconstitui
r
, aplica-se
à hipótese
o disposto no art. 90, § 4º, que prevê que os honorários serão reduzidos pela metade.

3.
Recurso
provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/
ES
, 10

d
e
fevereiro
de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
00390-42.2022.8.08.0024

APELANTE:
MARA CRISTINA FALLER PEREIRA MATTOS E JOSÉ AUGUSTO BERMUDES MATTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. A sentença que julgou procedentes o
s

Embargos de Terceiro

opostos por
Mara Cristina Faller Pereira Mattos e José Augusto Bermudes Mattos
em
face de Banco Bradesco S.A.
,

em razão do reconhecimento do pedido
deixou de condená-lo
ao
pagamento das verbas sucumbenciais.

Eis excerto da sentença proferida:

“
De início, depreende-se que o Embargado ao apresentar a impugnação aos embargos, não manifestou resistência quanto ao requerimento dos Embargantes no sentido de que fosse dado baixa a restrição lançada na matrícula do imóvel cuja propriedade é por eles suscitada, ressaltando, tão somente, que não se tratava de ato preparatório, mas de mera anotação premonitória, a fim de cientificar terceiros acerca da execução de nº 0012026-61.2020.8.08.0024.

É evidente, portanto, que a ausência de resistência do Embargado, com expressa concordância em relação à baixa da averbação AV-2-55.854 na citada matrícula, induz, inequivocamente, ao reconhecimento da procedência do pedido, implicando, de forma inexorável, no seu acolhimento.

Posto isto, resolvendo o mérito do processo, homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelas autoras, na forma do art. 487, “b”, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a embargada ao pagamento das verbas sucumbenciais, primeiramente, diante da falta de resistência quanto ao pedido autoral e, depois, tendo em consideração a inércia dos Embargantes em promoverem a devida transferência da titularidade do bem no tempo devido”.

Importa consignar que
no
p
rocesso
em que tramitam
os

Embargos de Terceiro
nº 5028936-44.2021.8.08.0024,
opostos por
Maria Aparecida Tononi Dalarmelina
, também contra o apelado
e
com
idêntico
objeto, a magistrada
signatária da sentença ora apelada

ao
homolog
ar
o reconhecimento d
e
procedência do p
e
dido
e

por entender que em razão de já haver sido emitido termo de quitação o banco réu deu causa ao ajuizamento da ação,
com
base
n
o princípio da causalidade
condenou-
o
ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ocorre que, por expressa disposição legal,
em caso de
reconhecimento do pedido formulado na ação
(CPC, art. 487, III, alínea “a”)

cumprirá ao juiz

homologar a manifesta
ç
ão
do réu que, consequentemente, responderá pelas
verbas decorrentes da sucumbência
(CPC, art. 90)
.

I
nfere-se
dos autos
que
a entrega do Instrumento Particular de Quitação
aos recorrentes

se deu em 10/05/2017 (id. 9863511) e
a averbação premonitória foi efetivada em 18/11/2021,
ou seja, após
mais de 04 (quatro) anos,
dando causa ao ajuizamento dos
embargos de terceiro em 10/01/2022, objetivando o cancelamento da
mencionada
averbação.

Com a citação efetivada em 28/04/2022 o apelado
apresentou contestação
em 19/05/2022 (id. 9863532) reconhecendo a procedência do pedido e informando ter solicitado o cancelamento da averbação na data de 18/05/2022, protocolo nº 139812 (id. 9863785).

Os apelantes que se viram na contingência de acionar o Judiciário com o ajuizamento da ação de embargos de terceiro, objetivando a desconstituição da averbação premonitória do imóvel adquirido e devidamente pago, induvidosamente tiveram gastos com a contratação de advogado e pagamento de despesas processuais.

Tanto porque o apelado deu causa ao ajuizamento da ação como pelo fato de ter reconhecido a procedência do pedido, homologado judicialmente, redundando na extinção do processo com resolução de mérito, como pelo princípio da causalidade, responde pelos ônus da sucumbência (CPC, art. 90, caput).

É o que proclama a doutrina condensada na Súmula nº 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Mudando o que deve ser mudado, eis precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que se aplica à hipótese:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, mas ainda que não efetivada a citação.

2.
Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”
.

3. Quanto ao pagamento das custas processuais, no julgamento do Tema Repetitivo 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual.

4. Recurso provido. Sentença reformada.
(
Data: 04/Jul/2024 – Órgão julgador: 2ª Câmara Cível – Número: 5001313-19.2022.8.08.0008 Magistrado: FABIO BRASIL NERY – Classe: APELAÇÃO CÍVEL – Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
).

E por expressa disposição legal, proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconhece
u
(CPC, art. 90)

Como
o apelado além de reconhecer a procedência do pedido, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida promovendo a retirada da averbação monitória que os apelantes pretendiam desconstitui
r
, aplica-se
à hipótese
o disposto no art. 90, § 4º, que prevê que os honorários serão reduzidos pela metade.

Po
r essas razões
,
dou

provimento

parcial
ao recurso
para
reforma
r

parcialmente
a sentença
,

tão somente para

c
ondena
r
o
apelado
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em
10%
(de
z
por cento)
sobre o valor atualizado da causa,

nos termos do art. 85, §§1° e 2°
do
CPC,
reduzindo-o
s
pela metade conforme previsão do art.
90,
§ 4º
,
do

CPC,
para fixá-los
em definitivo em 5% (cinco por cento)
.

É como voto.

Des
embargador

F
abio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)